Tribunal: TJSP
Processo: 2003055-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2003055-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante CARLOS
AUGUSTO FELIPPETE e Paciente MÁRCIO HENRIQUE DA SILVA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2003055-27.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 11.372 D 2/3
H . C . n o 2 0 0 3 0 5 5 - 2 7 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e s : A d v s . C a r l o s A u g u s t o F e l i p p e t e e
C a r l o s A u g u s t o F e l i p p e t e J ú n i o r
P a c i e n t e : M á r c i o H e n r i q u e d a S i l v a
C o m a r c a : C a m p i n a s
VOTO No 11.372
Habeas corpus. ROUBO MAJORADO. Necessidade da
prisão preventiva em atenção ao modus operandi do
delito, praticado em concurso com outros 02 agentes e
com
emprego
de
arma
de
fogo.
Decisões
fundamentadas. Ordem denegada.

1) Os Advogados Carlos Augusto Felippete e Carlos Augusto
Felippete Júnior impetram o presente habeas corpus, com pedido liminar, em
favor de MÁRCIO HENRIQUE DA SILVA, apontando como autoridade coatora a
MM.a Juíza de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Campinas, nos autos
de no 1502970-40.2019.8.26.0548.
Sustentam, em resumo, que o reconhecimento do paciente
foi nulo, porque não foram observados os parâmetros do art. 226 do CPP. Ainda,
argumentam que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e que a
Magistrada não indicou elementos concretos para o indeferimento do pedido de
revogação da custódia. Aduzem que estão ausentes os indícios de autoria.
Ressaltam que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis. Requerem,
assim, a revogação da prisão preventiva.
A liminar foi indeferida (fls. 211/212).
Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer, opinou pela denegação (fls. 216/228).

É o relatório.

2) Denego a ordem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2003055-27.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 11.372 D 3/3

Consta que o paciente é acusado, juntamente com Matheus
de Lima e com outro indivíduo não identificado, de subtrair, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra O.J.S. e S.A.F., um
veículo GM/Captiva pertencente àquele (fls. 14/15 e 19/22).
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva para a
garantia da ordem pública (fls. 64/66), sendo indeferido o pedido de revogação
da custódia porquanto inalteradas as circunstâncias que a ensejaram (fls.
180/181).
Com efeito, as decisões estão bem fundamentadas em
elementos concretos dos autos.
De fato a prisão é necessária para a garantia da ordem
pública em face do modus operandi do delito, porque o paciente demonstrou
periculosidade ao supostamente subtrair o veículo das vítimas em concurso com
02 agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.
Consequentemente, as medidas cautelares alternativas não
seriam adequadas com a gravidade do crime, perdendo relevância, ainda,
predicados pessoais favoráveis.
Por fim, as alegações de nulidade do reconhecimento
porquanto não observadas as disposições do art. 226 do CPP, bem como de
prova da autoria delitiva exigem o revolvimento do conjunto fático-probatório e
têm restrita aplicação no âmbito do habeas corpus.
Por ora, dos documentos que instruem o presente writ, são
extraídos ao menos indícios de autoria, o que basta para a manutenção da prisão
preventiva (fls. 19/22).
Portanto, inexiste ilegalidade ou abuso de poder a serem
sanados pela presente via.

3) Pelo exposto, denego a ordem.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator